Tribunal: TJDFT
Processo: 0720828-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL FIRENZE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Cível de Taguatinga. O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL FIRENZE ajuizou ação de conhecimento em face da PROPRETE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA alegando, em síntese, que as partes celebraram contrato de prestação de serviços; que em razão do descumprimento do acordo pela ré, encaminhou notificação informando a rescisão contratual; então a ré negativou a agravante no cadastro de devedores. Em sede de tutela de urgência, requer a retirada do nome e CNPJ dos registros do SERASA, cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada, depois complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “(...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, a retirada do nome e CNPJ da requerente do cadastro de devedores do SERASA. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como pelos fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pelos requerentes. Outrossim, entendo que da mesma forma que a parte ré possuía compromissos junto à parte autora, esta possuía compromissos junto à parte requerida. Desta forma, eventual inadimplência por parte da requerida, deveria ter sido objeto de análise pelas vias adequadas, ou seja, propositura de eventual demanda que apurasse a responsabilidade da ré, no tocante aos pagamentos das verbas trabalhistas, bem como o valor que deveria ser pago. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, a parte autora terá pela rescisão contratual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. “ (...) “O embargante afirma que a decisão de Id. n. 64071527 é omissa, uma vez que não ocorreu qualquer tipo de mora contratual pelo embargante, assim, não havendo compromissos a serem cumpridos. Dessa forma, não assistia razão a requerida de incluir o nome e o CNPJ do condomínio no cadastro de devedores do SERASA. Requer o acolhimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com o intuito de se entender o indeferimento da tutela vindicada. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão o embargante. Tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Pretendia a parte autora, em sede de tutela de urgência, a retirada do nome e CNPJ do cadastro de devedores do SERASA. Por intermédio da decisão de Id. n. 64071527, este Juízo indeferiu a tutela vindicada sob o seguinte argumento: “A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, a retirada do nome e CNPJ da requerente do cadastro de devedores do SERASA. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como pelos fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pelos requerentes. Outrossim, entendo que da mesma forma que a parte ré possuía compromissos junto à parte autora, esta possuía compromissos junto à parte requerida. Desta forma, eventual inadimplência por parte da requerida, deveria ter sido objeto de análise pelas vias adequadas, ou seja, propositura de eventual demanda que apurasse a responsabilidade da ré, no tocante aos pagamentos das verbas trabalhistas, bem como o valor que deveria ser pago. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, a parte autora terá pela rescisão contratual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.” Isto porque, em análise à inicial, a parte requerente alegou que a notificação da rescisão contratual fora enviada a requerida na data de 28/04/2020, até essa data, a parte ré tinha o direito de receber da parte requerente o valor de R$ 30.394,30 (trinta mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta centavos). Sendo que seria as seguintes faturas: Abril: R$ 15.721,19 (quinze mil, setecentos e vinte e um reais); Maio: R$ 14.673,11 (quatorze mil, seiscentos e setenta e três e onze mil). Contudo, este valor foi retido para o pagamento de 04 (três) funcionários remanescentes. Desta forma, este Juízo se manifestou no sentido de que “da mesma forma que a parte ré possuía compromissos junto à parte autora, esta possuía compromissos junto à parte requerida. Desta forma, eventual inadimplência por parte da requerida, deveria ter sido objeto de análise pelas vias adequadas, ou seja, propositura de eventual demanda que apurasse a responsabilidade da ré, no tocante aos pagamentos das verbas trabalhistas, bem como o valor que deveria ser pago.” Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. (...) ” De fato, a questão demanda dilação probatória a fim de que seja apurado qual das partes contratantes está com a razão, daí porque a tutela de urgência, em linha de princípio, não pode ser deferida. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento a concessão da tutela de urgência. II - Negou-se provimento ao recurso.”“(Acórdão 1250609, 07266848520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA